Tribunal: TCU
Processo: 023.458/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6910/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.458/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Beatriz Cavalcante de Melo da Cruz (XXX.038.897-XX); Bruna Tavares Uchoa dos Santos Xavier (XXX.791.207-XX); Isabel Fonseca Santos (XXX.968.417-XX); Isabel Silveira Dias Garcia (XXX.416.407-XX); Juliana Faria Lua Figueiredo (XXX.067.027-XX); Karina Bilda de Castro Rezende (XXX.394.757-XX); Otto Santos de Azevedo (XXX.782.877-XX); Thiago Torres da Matta (XXX.492.707-XX); Tiago Dutra Pereira Ramos (XXX.316.717-XX); Victor Justen da Silveira Machado (XXX.747.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.